Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-50.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000242-50.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELO BENEDITO SORMANI - CPF: 000.199.928-15 (APELANTE), DALVINA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 001.999.281-50 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL POR IDADE – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por se tratar de benefício de natureza previdenciária, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos n.° 0000242-50.2016.811.0087, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 142069161):

“Vistos.

Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade – segurado especial, movida por DALVINA DOS SANTOS SANTANA em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, alegando, em síntese, que é pessoa idosa e trabalhadora rural.

Recebida a exordial.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação sob ID. 39702243 - Pág. 11, requerendo a improcedência do pedido.

Houve a regular instrução do feito (ID 77560404).

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A requerente pretende a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhadora rural, que encontra esteio nos artigos 201, §7º da Constituição Federal e nos artigos 48 e 143 da Lei 8.213/91.

De início, para o reconhecimento do direito ao benefício postulado, mister se faz a prova de dois requisitos: a) idade do postulante e b) exercício de atividade rural pelo período de carência exigido, mesmo que de forma descontínua.

Com relação à idade mínima, temos que a parte autora juntou documento que indica o nascimento em 11/06/1956 logo, possuía 60 (sessenta) anos na data do ajuizamento da ação, restando preenchido o requisito da idade.

Quanto à carência, aplica-se a tabela prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91, devendo a autora comprovar no processo o somatório dos meses laborados na condição de trabalhadora rural, até que se complete 180 (cento e oitenta) contribuições.

Para evidenciar o início da prova material do exercício da atividade rural, a autora trouxe documentos, dentre os quais destaco: contracheques apontando o recebimento de valores pela venda de leite para indústria de laticínio, contrato de concessão de uso de imóvel rural e declaração do INCRA, em nome do filho Rogério Santana de Araújo.

Os documentos juntados pela autora sequer representam um início de prova material quanto à condição de trabalhadora rural, muito menos comprova, de forma satisfatória, que no período de carência, tenha desenvolvido atividade rural em regime de economia familiar.

A única convicção que, aparentemente, se pode extrair dos documentos juntados pela autora é que esta figura como produtora de leite nos contracheques emitidos pela INDUSTRIA DE LATICINIOS HARAJOARA DO NORTE LTDA, já que, na verdade, não produziu provas capazes de demonstrar o labor rural no período de carência

Tratando-se a aposentadoria rural de um benefício em que não há recolhimento previdenciário, a demonstração da condição de segurado especial deve ser cabal e incontestável, sob pena de indeferimento do pedido.

Nesse sentido é o

julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – REQUISITO DE EXERCÍCIO DE LABOR RURAL – PRAZO DE 150 MESES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Não comprovado o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, descabe a concessão da aposentadoria rural por idade. (TJ-MT - APL: 10031880520178110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019).

Por fim, conclui-se que a autora não faz jus ao benefício da aposentadoria por idade na condição de segurada especial, posto que seu pedido não traz a demonstração material dos fatos alegados, uma vez que não foi preenchido o requisito exigido de comprovação do exercício de atividade rural, pelo período equivalente à carência e imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 143 da Lei n. 8.213/91.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução restará suspensa pelo prazo legal, em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

P.R.I.

Oportunamente, arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais, quais sejam a idade mínima e a carência.

Argumenta que consta nos autos início de prova material suficiente acerca da atividade rural, consubstanciada pela certidão do INCRA, contrato de concessão de uso, conta de energia e contracheque da “folha do leite”.

Ainda, assevera ser desnecessária a apresentação de um documento para cada ano de atividade rural laborado, bastando que comprove o período laborado em regime de economia familiar.

Baseado nisso, postula pela reforma da sentença para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural desde a DER do benefício (ID. 142069162).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir manifestação nos autos, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público (ID. 142867692).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos n.° 0000242-50.2016.811.0087, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, por se tratar de pretensão que visa a concessão de aposentadoria rural por idade, sem demonstração de natureza acidentária.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de hipótese que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna”.

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022